Tribunal: TJDFT
Processo: 0700183-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Processo : 0700183-52.2023.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 48848431), proferida na ação monitória proposta pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra HESLEI BRANDÃO DA COSTA, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com suporte nos arts. 321, parágrafo único, c/c o art. 485, inciso I, ambos do CPC, pois a parte não atendeu à determinação de emenda para regularizar a representação processual, juntar o contrato e a planilha discriminada. Embargos de declaração (id. 48848432) rejeitados (id. 48848435). Recorre o autor (id. 48848438). Sustenta que, pelo princípio da não surpresa, tudo deve ser debatido antes da decisão do magistrado, o que não ocorreu. Acrescenta que só é constitucionalmente legítima a decisão construída com o contraditório e que não foi o caso da extinção do presente processo sem nova intimação do recorrente. Afirma que foi proferido despacho intimando o apelante para que promovesse as diligências necessárias, no entanto não houve publicação em nome de seus patronos. Aduz que a extinção por abandono da causa depende do requerimento do réu, porém a relação processual não fora formalizada e alega ter diligenciado incansavelmente para promover a efetiva citação. Informa o pagamento das custas processuais em dezembro de 2022. Por isso, “além da aplicação do princípio da economia processual, posto que o reingresso demandará tempo para a devida prestação jurisdicional, razão a qual merece ser a ora sentença ser anulada”. Pede o provimento ao recurso para que seja desconstituída a sentença extintiva, dando-se prosseguimento ao feito na origem. Sentença mantida (id. 48848442). Sem intimação para contrarrazões. É o relatório. Decido com fulcro no art. 932, III, do CPC. O apelante não atacou os fundamentos da sentença, ou seja, a extinção do processo sem resolução do mérito, com suporte nos arts. 321, parágrafo único, c/c o art. 485, I, ambos do CPC, porque não atendida a ordem de emenda. Com efeito, o juízo de origem proferiu decisão (id. 48848430) determinando emenda para regularizar a representação processual do autor (pois o substabelecimento estava com a data vencida) e para anexar aos autos documento apto a demonstrar a contratação do crédito, nos exatos termos informados na petição inicial. Também ordenou a juntada de planilha discriminando a evolução da dívida. Embora regularmente intimada, a parte se manteve inerte gerando a extinção do processo pelo indeferimento da petição inicial. Nesse cenário, apesar de se tratar de ação de cobrança de uma cédula de crédito bancário e extinção pelo descumprimento da ordem de emenda à inicial, o apelante trouxe peça recursal que não guarda qualquer relação com este feito, citando uma suposta liminar de busca e apreensão, não cumprida pelo oficial de justiça, em razão de o bem não estar mais com o requerido. Sustenta ausência de intimação dos patronos do “embargante”, mesmo não se tratando de embargos, remetendo a expedientes sem relação com este feito. Contudo, no julgamento dos declaratórios interpostos da sentença, o juízo singular rebateu a tese de falta de intimação do apelante, vejamos (id. 48848435 – p. 1): A alegação referente à suposta nulidade da intimação não deve ser acolhida, pois se extrai das informações disponibilizadas no próprio PJ-e (na aba “expedientes”) que a parte autora foi regularmente intimada, via sistema, para atender à determinação de emenda; contudo, deixou transcorrer o prazo para manifestação. Esse fundamento e outros postos na sentença para indeferimento da petição inicial não foram atacados. Por fim, além de se tratar de apelação com fundamentações genéricas, sem relação com o feito, o apelante finaliza requerendo que “seja RECEBIDO E CONHECIDO o presente Embargos de Declaração, DANDO-LHES PROVIMENTO, COM O PROPÓSITO DE CASSÁ-LA”. Destarte, o recurso não deve ser conhecido por desrespeito ao princípio da dialeticidade. A propósito, confira-se o aresto do STJ: [...] 4. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nesse sentido: AgRg no AREsp 335.051/PR, 1a Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 04/02/2014; AgRg no REsp no 1.367.370/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 26/6/2013; AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 28/08/2012. [...] 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015. Grifado) Ante o exposto, não conheço do recurso. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de setembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator